Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DO PRAZO PARA ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Distrito Federal, com determinação para as requeridas analisem os exames médicos, e ainda, aprovem o agravante na fase referente aos exames biométricos e avaliação médica. O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido, oportunidade em que o agravante interpôs agravo interno, reiterando os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento.
2. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
3. No caso, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Na espécie, não se verifica a probabilidade do direito, porquanto a parte não apresentou o exame complementar dentro do prazo determinado. Registra-se que o edital dispôs expressamente que seria eliminado do concurso público o candidato que deixasse de entregar exames complementares e avaliações médicas especializadas quando solicitados pela junta médica (item 12.7.4.3.“b”).
4. Ademais, a emissão de laudo incompleto pelo médico eleito pelo próprio agravante não configura caso fortuito ou de força maior capaz de ensejar a reabertura do prazo.
5. Considerando-se que a agravante não entregou os exames exigidos para prosseguimento no concurso público, subsiste a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo de eliminação do processo seletivo.
6. Agravo interno e agravo de instrumento CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.